Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-65.2018.8.11.0035
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000997-65.2018.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JERONIMO AVERTANO RODRIGUES - CPF: 072.540.321-72 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JERONIMO AVERTANO RODRIGUES - CPF: 072.540.321-72 (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) - PACIENTE PORTADOR DE ASMA MISTA GRAVE (CID J 45.8) -

ASSISTÊNCIA À SAÚDE -

DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - PRINCÍPIO ATIVO DO ALENIA ASSEGURADO PELO SUS POR MEIO DE COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) -
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DE DOENÇAS RARAS DE BAIXA PREVALÊNCIA OU DE USO CRÔNICO PROLONGADO COM ALTO CUSTO UNITÁRIO -
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

3. Considerando, que o medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) princípio ativo do ALENIA é assegurado pelo SUS por meio de componente especializado da assistência farmacêutica CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
tratamento medicamentoso de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado, com alto custo unitário
,
o
cumprimento da obrigação, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Faze nº 997-65.2018.811.0035, Código: 55782, proposta por
JERÔNIMO AVERTANO RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a pretensão autoral sob a seguinte deliberação:

“Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JERONIMO AVERTANO RODRIGUES, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos.

Todavia, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), DIRECIONO a responsabilidade pelo fornecimento/disponibilização do medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) ao Estado de Mato Grosso, por ser de sua competência a aquisição e distribuição. Saliento que o medicamento deverá ser disponibilizado nos moldes indicados na prescrição médica que acompanha a inicial, sob pena de sequestro de numerário suficiente para assegurar o feito pratico da decisão, nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Registro que a continuidade do fornecimento do medicamento prescrito está condicionada a renovação TRIMESTRAL do relatório médico, conforme redação do Enunciado n° 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

Desta feita, julgo extinto o processo COM RESOLUCAO DE MERITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei Estadual n° 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

INTIME-SE o Requerido na pessoa de seu representante Iegal.

Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. ” (Ids.
92355462 - Pág. 1 a 92355462 - Pág. 2).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (Id. 92355464 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ratificação da sentença. (Ids. 98136963 - Pág. 1 a 98136963 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Faze nº 997-65.2018.811.0035, Código: 55782, proposta por
JERÔNIMO AVERTANO RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado pelo Autor, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos.

Em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), o Magistrado
a quo
direcionou a responsabilidade pelo fornecimento/disponibilização do medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) ao Estado de Mato Grosso, por ser de sua competência a aquisição e distribuição, determinando o cumprimento da obrigação sob pena de sequestro de numerário suficiente para assegurar o feito pratico da decisão
.

E ainda, condicionou a
continuidade do fornecimento do medicamento prescrito
à renovação trimestral do relatório médico, conforme redação do Enunciado n° 2 da I Jornada de Direito da Saúde, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
.

Antes de adentrar no mérito teço algumas considerações acerca da Ação:

No c
aso concreto
,
cuida-se de

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Garças/MT, para que os requeridos fossem compelidos ao fornecimento dos medicamentos denominados FORMOTEROL + BUDESONIDA (ALENIA®) a Jerônimo Avertano Rodrigues, com indicação médica para tanto (Id. 92355030 - Pág. 1), por ter sido acometido por ASMA MISTA GRAVE (CID J 45.8).

Com a inicial, vieram os documentos de Ids.
92355030 - Pág. 1 a 92355034 - Pág. 2 e 92355037 - Pág. 3 a 92355038 - Pág. 1 (Parecer Técnico Farm NAT N° 0770), os quais comprovaram as alegações da Autor quanto a necessidade da medicação, por meio do Relatório médico, bem como a sua condição de hipossuficiência.

A liminar foi deferida em 17/09/2018 (Ids. 92355040 - Pág. 1 a 92355040 - Pág. 3), e confirmada na sentença de mérito em 30/08/2019

(Ids. 92355462 - Pág. 1 a 92355462 - Pág. 2).” .

Colhe-se da parte dispositiva da sentença em reexame:

“Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JERONIMO AVERTANO RODRIGUES, para confirmar a liminar inicialmente concedida e tornar definitiva a obrigação de fazer imposta aos Requeridos.

Todavia, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), DIRECIONO a responsabilidade pelo fornecimento/disponibilização do medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) ao Estado de Mato Grosso, por ser de sua competência a aquisição e distribuição.

Saliento que o medicamento deverá ser disponibilizado nos moldes indicados na prescrição médica que acompanha a inicial, sob pena de sequestro de numerário suficiente para assegurar o feito pratico da decisão, nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil.

Registro que a continuidade do fornecimento do medicamento prescrito está condicionada a renovação TRIMESTRAL do relatório médico, conforme redação do Enunciado n° 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

Desta feita, julgo extinto o processo COM RESOLUCAO DE MERITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Nos termos do inciso I, do artigo 3°, da Lei Estadual n° 7.603, sem condenação em custas e despesas processuais.

INTIME-SE o Requerido na pessoa de seu representante Iegal.

Cientifique-se o Ministério Público Estadual. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, consoante artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. ”

Pois bem.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

No caso, o Interessado Jerônimo Avertano Rodrigues é portador de ASMA MISTA GRAVE (CID J 45.8). (Id. 92355030 - Pág. 2). A prescrição de controle especial foi subscrita pelo médico responsável e o respectivo Laudo e documentos foram apresentados. (Ids. 92355030 - Pág. 1 a 92355031 - Pág. 2). A hipossuficiência do Autor, ora Interessado, foi comprovada.

(Id. 92355032 - Pág. 2).

O parecer do NAT concluiu que o Formoterol e Budesonida princípio ativo do ALENIA é assegurado pelo SUS por meio de componente especializado da assistência farmacêutica CEAF sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a sua aquisição. (Ids. 92355037 - Pág. 3 a 92355038 - Pág. 1).

Como bem lançado no ato sentencial, a narrativa dos fatos posta na exordial está constituída de indícios suficientes da existência do direito de JERÔNIMO AVERTANO RODRIGUES, ao recebimento da medicação pleiteada.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
[...]
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)” Destaquei

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)”

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Alto Garças, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que o medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) princípio ativo do ALENIA é assegurado pelo SUS por meio de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF),
tratamento medicamentoso de doenças raras, de baixa prevalência ou de uso crônico prolongado, com alto custo unitário
,
o
cumprimento da obrigação, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, escorreita a sentença que direcionou a responsabilidade pelo fornecimento/disponibilização do medicamento ALENIA (FORMOTEROL+BUDESONIDA) ao Estado de Mato Grosso, por ser de sua competência a aquisição e distribuição.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021